Tribunal: TJMT
Processo: 0002259-34.2018.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002259-34.2018.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCE PARECIS HUARE - CPF: 933.113.621-87 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CABIMENTO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS -

AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cabe o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV,
b
, do CPC, e na Súmula 568 do STJ.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.

O valor a ser restituído decorrente de desconto indevido deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que deu parcial provimento à Apelação.

O agravante aduz que o Recurso não poderia ter sido julgado por decisão monocrática, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 932 do CPC.

Defende a regularidade do ajuste, aduzindo que deve ser mantido conforme pactuado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

É exatamente essa a hipótese destes autos.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO –
VALOR REPARATÓRIO – MAJORAÇÃO –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.
(...)
(N.U 1021753-26.2019.8.11.0041, julgado em 23/02/2022).

Em relação à eficácia do Contrato, esta Câmara julgadora, na Apelação n°. 1001074-21.2021.8.11.0110, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, assim definiu:

(...)

A legislação própria, especial, no caso o Estatuto do Índio (Lei 6001/73), considera nulos “atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente” (art. 8o).

A norma peremptória regrada no citado art. 8o reconhece efeito ao ato praticado no caso em que o Índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão de seus efeitos.

Nota-se, então, que o ato praticado pelo Índio só pode eventualmente produzir efeito jurídico, se não lhe causar prejuízo e ainda se o Índio revelar consciência e conhecimento do ato praticado, particularmente no que toca a respectivos efeitos.

No caso, a Instituição Financeira contratou com Índio sem que, para tanto, tenha avaliado sua condição vulnerável de consumidor. Não há prova de que se trata de indígena integrado à comunhão nacional, seja na forma prevista no art. 9o do Estatuto do Índio, ou seja, por decisão judicial, seja por outro meio de prova capaz de mostra tivesse o silvícola, por ocasião da contratação, plena consciência e conhecimento dos efeitos e extensão do impacto que tal ato alcançaria em sua minguada aposentadoria mensal.

De notar-se ainda, porque pertinente, que o julgador na aplicação da Lei, há que levar em conta a natureza dos valores objeto da tutela e bem assim os fins sociais a que a norma se destina (art. 5o LINDB).

O quadro fático posto em relevo bem espelha o significado social, humanitário mesmo, que representa o minúsculo benefício social assegurado a uma indígena, induvidosamente sem conhecimento e desinformada quanto aos efeitos do ato que praticara, que passa a corroer a longo prazo aquilo que representa um mínimo existencial que se pretende proteger.
(...)

Como visto, nesses casos não há como presumir que a autonomia de vontade foi plenamente exercida pelo consumidor, já que se encontra em posição de extrema vulnerabilidade perante uma instituição financeira de grande porte. Ademais, não ficou demonstrado nos autos que foram feitos os esclarecimentos adequados.

O oferecimento de crédito consignado para beneficiários de programas sociais é atitude corriqueira dos Bancos e campeão de reclamações no canal de atendimento “Consumidor.gov.br” e no Banco Central, segundo levantamento inédito realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que apurou o seguinte:

O saldo do primeiro ano de pandemia de Covid-19 não foi bom para o consumidor brasileiro, especialmente os clientes de bancos. Um levantamento inédito feito pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em dois canais que atendem consumidores – Consumidor.gov.br e Banco Central – mostra uma explosão de reclamações sobre os serviços financeiros.
As ocorrências envolvendo o crédito consignado ficaram em primeiro lugar, com um aumento de 179% nos registros em relação a 2019.

Na plataforma do Consumidor.gov.br o
aumento foi de 441% sobre a ocorrência classificada como “Cobrança por serviço/produto não contratado/não reconhecido/não solicitado”
. No ranking do Banco Central houve aumento de 56% nos registros de reclamações sobre as operações classificadas como “Oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada”.

(...)
"
O aumento no volume de reclamações é consequência da ausência de uma política pública estruturada para combater os abusos dos bancos e maior fiscalização, principalmente na oferta de crédito. Muitas renegociações foram abusivas e houve oportunismo de achar que todos os idosos aposentados e pensionistas estavam em busca de mais crédito, com ampliação da margem de 5% do crédito consignado
. E assim, houve a realização de muitas operações não solicitadas. É importante que os consumidores estejam atentos às negociações firmadas através de contratos", conclui Amorim.

Portanto, é imprescindível máxima proteção legal para a população vulnerável.

E as alterações introduzidas pela Lei do Superendividamento (n°. 14.181/2021) no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso reforçam essa necessidade.

No mais, o art. 373, II, do CPC, enuncia que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, o que não foi cumprido nesta lide, pois o agravante não demonstrou ter adotado as cautelas indispensáveis e prestado o devido esclarecimento sobre os efeitos da avença, que, por conseguinte, deve ser declarada nula.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, o valor a ser restituída a autora deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Quanto aos honorários, p
ara defini-los, deve-se atentar para
os critérios dispostos no §2o, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC).

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022